Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSE E O ESBULHO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE AGRAVADA SE ABSTENHA DE PROMOVER BENFEITORIAS NO IMÓVEL OU DE NEGOCIÁ-LO.

1. Nos termos do artigo 561 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse requer a comprovação da posse do demandante, do esbulho praticado pelo demandado, da data do esbulho e da perda da posse.

2. Havendo latente controvérsia sobre a posse e o esbulho, com indícios de possível negociação verbal entre as partes, adequada se mostra a instrução processual e o contraditório.

3. Considerando que o curso do processo pode se alongar e diante da notícia de que a parte demandada estaria erigindo nova construção no imóvel, prudente se mostra a determinação para que não se promova modificações no imóvel ou novas negociações, sobretudo porque dessas ações pode advir consequências sérias, dificultando eventual reintegração, seja por novos envolvidos, seja por necessidade de ressarcimento de eventuais benfeitorias.

4. Deu-se parcial provimento ao agravo.